Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo interno (ID 31541508) interposto por MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO E OUTROS, em face de ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, contra Decisão (ID 30798194) deste Juízo que, nos autos da Apelação Cível, suspendeu o trâmite processual, nos termos do art. 313, V, a e b do CPC. Em suas razões recursais (ID 31541508) a parte Agravante, pugna (i) pela reconsideração por Vossa Excelência da decisão monocrática agravada, a fim de que seja reformada a decisão na qual determinou indevidamente a suspensão dos autos para aguardar o deslinde na esfera criminal; (ii) pelo provimento do Agravo Interno para conhecer o presente recurso e que seja julgado deferido os pedidos ali postulados para reforma da r. decisão agravada e que haja a continuidade do julgamento do recurso de apelação. Contrarrazões em ID’s 32391064, 32597952 e 327993276. Decido. Observo ainda que a decisão recorrida foi proferida após pedido de reconsideração, protocolado em 09/11/2021 (ID n° 30558330), da decisão ID n° 30009214, proferida em 20/10/2021, a seguir transcrita: "Assim, a fim de evitar eventuais nulidades nesta ação indenizatória, impende que se comunique à Excelentíssima Presidente deste Colegiado, a fim de que, acaso julgue adequado, retire o feito de pauta para julgamento, de acordo com o art. 95 (última parte) do Regimento Interno deste Tribunal; bem como a suspensão do trâmite processual, até a resolução do mérito da ação penal supra e o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Diante do exposto, admito a juntada dos documentos novos, requerida pelo Apelante ARNALDO BERNARDINO ALVES e determino que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível comunique à Excelentíssima Presidente deste Colegiado a necessidade destes recursos serem retirados da pauta da 32a Sessão Ordinária por Videoconferência deste Colegiado (ID 29661150), acaso Sua Excelência julgue adequado. Por fim, determino a suspensão do trâmite processual, até a resolução do mérito da ação penal de autos n. 0020030-62.2015.8.07.0001 e o trânsito em julgado da sentença retro, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Após este trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para a aferição da eventual necessidade de alteração de voto, nos termos do art. 941, § 1o, do CPC.”. De início, não vislumbro o cabimento do presente recurso de Agravo Interno, tendo em vista, ao menos nessa análise preliminar, não restar demonstrada a tempestividade, já que a decisão agravada foi proferida após pedido de reconsideração da parte Agravante, e apenas ratifica os termos da decisão precedente. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Recorrente para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do presente recurso de agravo interno, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 15:26:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador